Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701029-72.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELQUIZEDEQUE DE MORAES PEREIRA AGRAVADO: DAVID RIBEIRO DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO SANCHES MEIRA COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MELQUIZEDEQUE DE MORAES PEREIRA, em face de decisão proferida no processo de cumprimento de sentença no 0706168-77.2020.8.07.0010, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, que determinou a penhora de 20% sobre os rendimentos salariais do agravante. Em síntese, aduz que referidos recursos constituem verba impenhorável diante do caráter alimentar, de modo que a decisão afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, a teoria do mínimo existencial e o princípio da razoabilidade. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e em sede de tutela recursal, dar provimento ao recurso para reformar a decisão e desconstituir a penhora realizada e, subsidiariamente, minorar a porcentagem, fixando-a no patamar de 10% É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. A dívida cobrada é referente a título judicial advindo de sentença condenatória que condenou o agravante a determinado pagamento em face da parte agravada em razão de indenização por danos materiais. O agravante informa que sua renda mensal média transita entre R$ 6.000,00 e R$ 7.000,00, sendo que os gastos fixos familiares compreendem a média de R$ 1.825,02. Nesse contexto, considerando o valor dos seus rendimentos mensais e seus gastos fixos, entendo que a constrição não conta com força suficiente para lhe afetar a sobrevivência digna, o que afasta a probabilidade do direito e urgência na suspensão imediata da penhora. Com efeito, a mera alegação de impenhorabilidade, ainda que calcada na letra do art. 833, inciso IV, do CPC, não se mostra capaz de elidir a constrição quando não existam outros elementos capazes de demonstrar que a penhora inviabilizaria a subsistência digna por parte da devedora. Ignorar essa conjugação, além de ferir os princípios mais basilares do direito, seria admitir que todos aqueles que tenham como única fonte de renda o salário - situação essa que consiste na regra geral - jamais se sujeitarão a uma execução forçada. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada pelo STJ, esvaziando-se seu caráter absoluto (art. 833 IV do CPC). A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Esse também é o posicionamento da Turma: Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO. Dessa forma, não se pode concluir que há prejuízo de sua manutenção ou comprometimento do mínimo existencial. Portanto, não se tem presente a probabilidade do direito e urgência da medida. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 4 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator